Tribunal: TJSP
Processo: 1010088-16.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010088-16.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUENI GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são embargados
DIONÍSIO DE OLIVEIRA CRUZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), AMÉRICA
DOS SANTOS ALONSO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARCOS ANTUNES
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010088-16.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1010088-16.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sueni Gomes
Embargados: Dionísio de Oliveira Cruz e outros
Voto n. 48.347
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Sueni Gomes, em
relação ao Acórdão de fls. 174/180.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls.
01/04 (incidente 50000), que o julgado padece de omissão sobre a tese
subsidiária apresentada pela apelada, para que, provida a apelação, os
autos retornassem à inferior instância para produção de provas. Aduz
que houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado
da lide. Requer o prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão, a parte embargante
busca, na verdade, a rediscussão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010088-16.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis:
“Rejeita-se, de saída, a destacada carência da ação, promovendo-se,
desde logo, ao julgamento de mérito da pretensão inicial,
considerando a desnecessidade de colheita de outros elementos
probatórios, exceto quanto ao preço dos direitos correspondentes ao
vínculo dos litigantes, cuja aferição é própria à fase subsequente”
(fls. 176).
Inadmissível a revisão do julgado em sede de declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI
e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p.
548). Mais: “Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua
alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e
Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010088-16.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios
para fins de interposição de outros recursos. Nesse sentido, aliás, o
permissivo do art. 1.025 do CPC.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator